Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. COMPETÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus preventivo, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de diligência de busca e apreensão e de eventual prisão preventiva. Sustenta-se a ausência de motivação para a medida cautelar e o cumprimento integral das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de risco concreto à liberdade de locomoção do agravante que justifique a concessão de habeas corpus preventivo; e (ii) a competência do tribunal para julgamento de alegações relativas a atos de autoridade policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito de liberdade, o que não se verifica, uma vez que o agravante cumpre rigorosamente as medidas protetivas fixadas, inexistindo elementos objetivos que indiquem risco de segregação cautelar.
4. As alegações do agravante dizem respeito a atos atribuídos à autoridade policial, o que afasta a competência do Tribunal de Justiça para conhecer do pedido, conforme jurisprudência consolidada.
5. O cumprimento da busca e apreensão ocorreu sem irregularidades, e as razões apresentadas pela autoridade policial, embora questionadas, não configuram ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
7. A concessão de habeas corpus preventivo pressupõe demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, sendo insuficientes alegações genéricas ou intuitivas.
8. Compete ao Tribunal de Justiça apreciar apenas atos atribuídos às autoridades sob sua jurisdição, não abrangendo alegações contra atos de autoridade policial.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso LXVIII; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 832.170/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023.
STJ, AgRg no HC n. 762.620/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022.